Tribunal: TJDFT
Processo: 0795559-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para impor ao recorrido a obrigação de fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica apresentada, todavia, com a fixação de prazo de fornecimento pelo período de 12 (dose) meses após o trânsito em julgado da sentença.
2. O fato relevante. O recorrente suscita a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico determinado, se, no relatório médico apresentado nos autos, não consta tal limitação temporal para o uso da medicação. Alega que o próprio Sistema Único de Saúde – SUS exige apenas receita médica válida. Aduz que, com a limitação, em caso de não cumprimento do fornecimento, ainda com receita, seja necessário nova ação. Requer, a reforma da sentença apenas para retirar o limite temporal para o fornecimento da medicação. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se é ou não devida a fixação de prazo limite para o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 68330757, 68330755).
5. Na hipótese, o recorrente necessita do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO Sing/100m1 e CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 (cp 500+400 UI ou 600+400 UI), conforme Laudo Médico (ID 68330758). O medicamento é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS, padronizado para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte recorrente, que somente não estava sendo fornecido em razão de desabastecimento dos estoques da Secretaria de Saúde do DF (ID 68332059 p. 11).
6. Na situação em exame, a sentença recorrida, em que pese tenha deferido o fornecimento do medicamento, fixou prazo para entrega ao paciente pelo prazo de 12 meses a contar do trânsito em julgado da sentença (ID 68332072).
7. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que o relatório médico (ID’s 68330758, 68332059) atesta que o paciente necessita de uso contínuo dos medicamentos CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D3 (cp 500+400 UI ou 600+400 UI) e FRASCO OU BOLSA 100ML do medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/100ML.
8. Nesse sentido, essa Turma, em caso similar, entendeu não ser razoável limitar o fornecimento do medicamento ao prazo de 12 meses, se no relatório médico não consta a limitação de tempo para o uso da medicação. Desse modo, o medicamento deve ser fornecido à recorrente, enquanto ela necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, conforme determinação do SUS. Ademais, o laudo consta expressamente a duração do tratamento contínuo, ou seja, por um período superior os meses fixados em sentença. Precedentes: Acórdãos 1953359, 1108313.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, excluir o prazo para concessão dos medicamentos, desde que a recorrente atenda as condições exigidas pelo SUS. Mantida a sentença nos demais termos.
10. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1953359, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 09/12/2024. Acórdão 1108313, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11.07.2018.